Tribunal: TCU
Processo: 029.663/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4371/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando o exame da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peça 51) no sentido de que a vistoria da Caixa atestou a execução de percentual da obra superior ao efetivamente bloqueado e que não houve pagamentos de serviços que não tenham sidos executados; Considerando, ainda, as ponderações da unidade instrutiva no sentido de que a parte executada pode ser utilizada pela população. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 51), aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e ao município de São Félix/PE, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 029.663/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Porto da Construção Ltda. (03.965.980/0001-55); Pronto Consultoria e Serviços Técnicos de Engenharia Ltda. (10.272.663/0001-19); Uilson de Moura Franca (XXX.528.194-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.